Tribunal: STF
Processo: RE 82358
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
CONTRATO. INADIMPLEMENTO. POSTOS DE GASOLINA. PROCESSUAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO: MATÉRIA PROBATÓRIA. DIFERENTEMENTE DE OUTRAS QUESTÕES REFERENTES A POSTOS DE GASOLINA, E NAS QUAIS SE TEM DISCUTIDO SE HAVIA, ENTRE O POSTO E A EMPRESA VENDEDORA DA GASOLINA, CONTRATO MISTO, COM POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE DUAS MULTAS, NO CASO DE INADIMPLEMENTO (EXEMPLO: AR 1102-3 (DJ 30-09-1983), AQUI SE EXAMINA A RESPONSABILIDADE PELA RESILIÇÃO CONTRATUAL, SITUANDO-SE A MATÉRIA NO CAMPO PROBATÓRIO, CUJO REEXAME E DEFESO NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO.